Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Constatado que, na espécie, o agravante esgotou os meios à disposição para a localização de bens penhoráveis, entende-se pela viabilidade do pleito de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de obter informações acerca de imóveis irregulares em nome dos agravados/executados.
2. Recurso provido.